Tribunal: TJBA
Processo: 8045912-29.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045912-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NELSON DA CRUZ AZEVEDO Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR (GHPM). REVOGAÇÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar aposentado contra o Estado da Bahia, objetivando a majoração da Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM) de 55% para 100% sobre o soldo, com pagamento das diferenças retroativas a partir de abril de 2018. O Impetrante alegou ter concluído Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) e que, por força do art. 21 da Lei Estadual nº 6.403/92, faria jus ao percentual máximo da gratificação. Sustentou que a vantagem é de trato sucessivo e incorporada ao seu patrimônio jurídico, não estando sujeita à prescrição do fundo de direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição do fundo de direito sobre a pretensão de majoração da GHPM, extinta pela Lei Estadual nº 7.145/97; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a elevação do percentual da GHPM com fundamento em curso concluído após a revogação da norma que previa a gratificação. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Estadual nº 7.145/97 revogou a GHPM, substituindo-a pela Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), configurando ato único de efeitos concretos e imediatos, o que atrai a incidência da prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao julgar o IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000 (Tema 03), firmou tese vinculante no sentido de que pretensões relativas à GHPM estão sujeitas ao prazo prescricional de cinco anos contados da revogação da gratificação em 1997, afastando a aplicação da Súmula 85 do STJ. O pedido de majoração do percentual, mesmo com base em curso concluído em 2017, é insuscetível de prosperar, pois a gratificação que se pretende majorar já havia sido extinta, sendo inviável qualquer progressão ou incorporação adicional posterior à revogação legal. A alegação de que o percentual de 55% atualmente recebido decorre de decisão judicial não autoriza a majoração pretendida, pois essa decisão apenas resguardou a manutenção da vantagem então percebida, sem restaurar o regime jurídico revogado. O ajuizamento da ação em 2024, mais de duas décadas após a revogação legal, confirma a incidência da prescrição do fundo de direito, sendo inviável o reconhecimento de direito adquirido a regime jurídico extinto. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A pretensão de majoração de gratificação extinta por lei está sujeita à prescrição do fundo de direito, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. A revogação da GHPM pela Lei Estadual nº 7.145/97 constitui ato único de efeitos concretos, afastando a natureza de trato sucessivo da vantagem. Não há direito adquirido à majoração de gratificação extinta, ainda que o servidor tenha concluído curso posteriormente. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 6.403/92, art. 21; Lei Estadual nº 7.145/1997; CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 487, II; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000 (Tema 03); STF, ARE 735707 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 29.11.2016; TJ-BA, Apelação nº 0534281-14.2017.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 26.04.2020; TJ-BA, Apelação nº 8001024-58.2023.8.05.0113, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 26.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em RECONHECER DE OFICIO A PRESCRIÇÃO E DENEGAR A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA